Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ: “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 4.1.De acordo com o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos.
5. O Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, esclarece que “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”.
6. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Embora exista divergência sobre o tema, o STJ consolidou o entendimento de que o crédito é constituído na data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Precedentes. 3. Comprovado que o crédito é preexistente à recuperação judicial, correta a decisão agravada que determinou a expedição de certidão para habilitação no Juízo universal. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1232767, 07241090720198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020)
7. São extraconcursais os créditos derivados de fato gerador ocorrido posteriormente à concessão da recuperação judicial, devendo ter o prosseguimento no Juízo competente para o cumprimento de sentença, ressalvada a competência funcional do Juízo Universal para controlar os atos de constrição patrimonial a fim de se preservar a manutenção da empresa e garantir o adimplemento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.
8. Não havendo mais Juízo Universal, em razão do encerramento da recuperação judicial, inexiste óbice à realização dos atos de contrição patrimonial pelo Juízo do cumprimento de sentença.
9. Assim, determinado o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executada, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito, correto o prosseguimento do feito.
10. Revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
11. O julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos aduzidos pelas partes, quando dispensáveis à solução da lide.
12. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
13. Embargos rejeitados.